Tribunal: TJDFT
Processo: 0754339-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754339-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LB 10 Investimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) em face da r. decisão (ID 67508661) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo Condomínio Le Quartier Águas Claras Gallerie &amp; Bureau, rejeitou a impugnação e determinou a indicação de conta bancária para transferência dos valores bloqueados à Agravada. Nas razões recursais (ID 67508660), alega, em síntese, a ausência de preclusão, pois a decisão anterior se limitou a reconhecer a natureza extraconcursal dos débitos condominiais perseguidos nos autos e a impugnação não se prestou a questionar a natureza do crédito, mas à adoção de medidas constritivas pelo Juízo Individual. Aduz que, mesmo se o crédito tiver natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, que possui competência absoluta, conforme jurisprudência do c. STJ. Assevera que a probabilidade do direito da Agravante está devidamente comprovada e que o perigo de dano é cristalino, pois a adoção e manutenção de atos constritivos possuem um potencial lesivo altíssimo sobre a frágil saúde financeira da recuperanda. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando o feito de referência, verifica-se que, de fato, não há falar em preclusão, tendo em vista que a decisão anterior, de ID 200823490, na origem, reconheceu a natureza extraconcursal dos débitos condominiais perseguidos e indeferiu o pedido de suspensão do processo. Por sua vez, a decisão ora embargada apreciou impugnação apresentada pela Agravante, em que se alegou que a constrição desrespeitou a competência do Juízo universal, requerendo a liberação da quantia bloqueada. Com relação ao crédito extraconcursal, sabe-se que ele, em tese, não está submetido ao plano de soerguimento. Entretanto, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇAÕ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 2. Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021 - Grifou-se.) Assim, em exame preliminar, viável reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado nas razões recursais. O periculum in mora também se evidencia, pois o cumprimento da decisão enseja a liberação de valores constritos da Agravante, que está em recuperação judicial. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar a transferência dos valores bloqueados à Exequente/Agravada, até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator